Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇAO DE DOMICÍLIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, I, IV, VI, e § 7o, IV, e no art. 150, caput, ambos do Código Penal, à pena de 40 (quarenta) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e em 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.
II – Questões em análise:
2. As questões em exame consistem em analisar as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
III - Razões de decidir:
3. No Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, conforme enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
5. A culpabilidade extrapola aquela inerente ao tipo, pois o réu desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, em seu local de trabalho.
6. O recorrente, em sede policial e em juízo, confessou a autoria delitiva com riqueza de detalhes, referindo-se à forma de execução e à motivação do delito, logo, deve ser reconhecida em seu benefício, a atenuante da confissão espontânea, que se compensa parcialmente com a agravante da multirreincidência.
7. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
8. Considerando que o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima, são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV - Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.